Tribunal: TJDFT
Processo: 0018382-81.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente.

2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

3. No caso de pretensão para haver o pagamento de cheque, o art. 59 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque) dispõe que a força executiva das cártulas prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo.

4. Configurada a ocorrência dos dois requisitos é necessário o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente.

5. Apelação cível desprovida.